Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. LEGALIDADE. ART. 828, § 1o, DO CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade erga omnes à demanda judicial que discute sobre o bem sujeito a registro, chancelando a presunção absoluta de conhecimento da ação judicial perante terceiros. A medida adotada pelos agravados não se reveste de qualquer ilegalidade e é fundamental aguardar a fase instrutória, que ocorrerá perante o respeitável Juízo de primeira instância.

3. O descumprimento do prazo de 10 (dez) dias para comunicar o Juízo acerca da averbação premonitória (CPC, art. 828, § 1o) gera direito de indenização à parte contrária, não a tornando, portanto, ilegal.

4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.